Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ANTERIORIDADE EM RELAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ORIGINOU A DÍVIDA. SÚMULA No 375 DO STJ. BOA-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em Embargos de Terceiro, observando-se que a cessão de direitos relativa ao bem imóvel penhorado ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação da qual se origina a dívida objeto do Cumprimento de Sentença entre o Embargado e os Devedores, reconhece-se a boa-fé da terceira adquirente. A Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça indica que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Ausentes essas duas situações e evidenciada a boa-fé da adquirente pela prova dos autos, impõe-se o acolhimento dos Embargos.
2 – Na esteira do que decidido no REsp no 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bem como diante da Súmula no 303 do STJ, aplica-se o princípio da causalidade quando os Embargos de Terceiro forem eventualmente acolhidos para a desconstituição de penhora e se verificar a inércia da parte Embargante em proceder ao registro da aquisição, impossibilitando o conhecimento, pelo Embargado, da transmissão do domínio. No entanto, quando se verifica que o registro na matrícula do imóvel foi realizado antes do Cumprimento de Sentença, a persistência do Embargado em manter a penhora representa uma conduta de assunção de risco de ter contra si propostos os Embargos de Terceiro. Assim, restando patente que o Exequente/Embargado deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, escorreita a sentença vergastada em condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.
Apelação Cível desprovida.